Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711125-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 20699717) com pedido de efeito suspensivo, interposta por EINSTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA em face da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA ante a sentença (ID 70969121 na origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada, processo número 0711125-51.2020.8.07.0001, julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante, consistente na manutenção do plano de saúde que teria sido realizado por intermédio de um convênio com o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EISTEIN LAFAYETTE NOBRE FORMIGA em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. Alega o autor, em apertada síntese, que as partes estão vinculadas por um contrato de plano de saúde coletivo, realizado através de convênio com o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Narra que após o decurso de 8 anos de duração, foi notificado acerca da rescisão unilateral do contrato, com a manutenção das coberturas apenas até o dia 30.04.2020. Relata, todavia, ser idoso e estar internado em Unidade de Terapia Intensiva, diagnosticado com Coronavírus, com quadro grave saúde, razão pela qual não o plano não pode ser suspenso, diante da necessidade de dar continuidade ao tratamento médico a que foi submetido. Tece arrazoado jurídico e, ao final, deduz pedido de tutela de urgência para que a requerida mantenha o plano de saúde, com os mesmos valores e coberturas, até o término do tratamento e respectiva alta médica. No mérito, requer a conformação da tutela. O pedido de tutela de urgência foi deferido, em parte, para determinar à requerida a disponibilizar a oferta de um plano de saúde na modalidade individual (decisão de ID 61282958). A requerida foi citada e ofertou contestação onde alega, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, afirma que: a) recebeu notificação da ANS acerca da comercialização indevida de planos coletivos; b) em razão da determinação da ANS, realizou modificação estatutária, com a retirada da previsão de celebração de convênios com entidades privadas, o que ensejou o encerramento dos convênios existentes com diversas entidades, incluindo o Sindimédicos-DF; c) comunicou os beneficiários com antecedência suficiente para adoção de providências, inclusive a faculdade de migração para outra operadora, sem carência; d) não houve qualquer ilegalidade na conduta, pois apenas cumpriu as determinações da ANS; e) não há possibilidade de manutenção do autor em plano individual, sendo que é inaplicável a RN n. 19/CONSU, pois não há relação empregatícia entre as partes. Aponta, ainda, litigância de má-fé por parte do autor e requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça. O autor foi intimado e se manifestou em réplica. As partes foram intimadas em especificação de provas, mas não manifestaram interesse na dilação probatória (ID’s 69372009 e 69631796). Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e pelo feito já se encontrar maduro, passo ao seu julgamento (art. 355, I, CPC). Antes de adentrar ao mérito, aprecio a preliminar de falta de interesse de agir. Da falta de interesse de agir A requerida alega a falta de interesse de agir do autor ao argumento de que a pretensão deduzida neste feito é objeto de ação que tramita na Justiça Federal movida pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal com o objetivo de manter o convênio com a Assefaz e os planos de saúde a eles vinculados, onde se inclui o plano do autor. Em que pese a argumentação articulada pela requerida, não vejo como acolher a alegação de falta de interesse de agir, pois eventual discussão acerca do convênio mantido entre a entidade sindical e a seguradora não inviabiliza o direito do beneficiário do plano de saúde de requerer em juízo a manutenção dos serviços prestados, sobretudo porque se tratam de relações jurídicas diversas. Verifico, outrossim, que está presente o interesse de agir, pois a via se mostra útil e adequada, e, na impossibilidade de solução amigável entre as partes, compete ao Judiciário a solução do conflito de forma supletiva, por ser o titular do monopólio da jurisdição. Rejeito, portanto, a alegação preliminar de falta de interesse de agir. Não existem outras questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. A pretensão do autor cinge-se à manutenção do plano de saúde mantido com a requerida, nos moldes contratados, até o término do tratamento médico a que está submetido, diante do comunicado remetido pela operadora noticiando o encerramento do vínculo. Em sua defesa, a requerida sustenta a ausência de irregularidade na conduta, porquanto motivada no cumprimento dos comandos regulamentares determinados pela ANS – Agência Nacional de Saúde. Inicialmente, é forçoso reconhecer que, apesar de as partes estarem vinculadas por um contrato de prestação de serviços de plano de saúde, a relação jurídica estabelecida entre elas não é relação de consumo, pois a requerida é entidade de autogestão, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 608 (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão). Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, as regras consumeristas não devem incidir no presente feito, sendo certo que a relação existente entre as partes é eminentemente contratual. Todavia, apesar da não incidência das regras previstas Código de Defesa do Consumidor, é necessário verificar se a conduta da requerida está de acordo com as normas que regulam os planos de saúde. Tecida essa observação, verifico ser incontroverso nos autos que o autor aderiu ao plano de saúde coletivo por adesão ofertado pela requerida, em razão de convênio celebrado entre a Assefaz e o Sindimédicos/DF (doc. de ID 66730507 - Págs. 1/30). É certo que a requerida, qualificada como entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que opera plano de saúde na modalidade autogestão, está sujeita à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. Nesse contexto, os elementos constantes nos autos demonstram que o contrato foi regularmente rescindido pela operadora de plano de saúde, a qual se atentou para o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência (art. 17 da Resolução n. 195/09 – ANS), conforme se vê do documento de ID 61269196, juntado pelo próprio autor. Portanto, é possível afirmar que houve a obediência da regularidade formal para a resilição do contrato. Como dito acima, o plano de saúde coletivo ao qual o autor estava vinculado foi firmado por meio de convênio celebrado entre o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDIMÉDICOS/DF e a requerida. A Assefaz comprovou que o rompimento do vínculo não se deu por mera liberalidade da sua parte, mas sim por imposição da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar que compreendeu não ser possível a celebração de convênios com entidades privadas. Na notificação encaminhada para os autores a requerida esclareceu que: 1. A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ informa que o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, previsto no convenio firmado entre a Assefaz e o(a) Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDIMÉDICO -DF, ao qual o senhor(a) é vinculado(a), terminará em 30 de abril de 2020. 2. A Notificante já esclareceu, em oportunidades anteriores, que a Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS passou a entender que a Fundação Assefaz não pode celebrar convênios com entidades privadas – os chamados convênios coletivos por adesão -, em decorrência da interpretação extensiva que a agência concedeu ao artigo 2o da RN no 137/2006. 3. A Assefaz foi, então, obrigada a promover a alteração estatutária e a retirar a previsão que legitimava a manutenção dos convênios coletivos por adesão. 4. No intuito de não rescindir antecipadamente esses convênios, a Fundação, mesmo estando em regime especial decretado pela Agência Reguladora, aguardará o decurso do prazo de vigência do convênio – que se operará em 30/04/2020 –, e manterá a assistência à saúde desses beneficiários somente até essa data, de forma improrrogável. 5. Frisa-se que transcorrido o termo final do convênio, que possui vigência de 60 (sessenta) meses, a Assefaz não poderá renová-lo em razão de impedimento legal. 6. Além disso, informa-se que é facultativa a portabilidade, sem carência, para outra operadora de saúde. Nesse caso, devem ser observados os termos específicos (art. 3o e artigos seguintes) e os prazos previstos na RN no 438/2018 da ANS, de acordo com cada caso. (...) 9. A Fundação Assefaz é uma operadora de autogestão em saúde. Em decorrência disso, não opera planos de saúde individuais, somente planos de saúde coletivos empresariais. Assim, por expressa vedação normativa, nenhum plano individual poderá ser disponibilizado, conforme § 1o, do artigo 2o, da RB no 137/2006. 10. Prestados os devidos esclarecimentos, a Assefaz, em conformidade com as resoluções normativas e com as determinações da ANS, notifica formalmente que, após o decurso do prazo de vigência de 60 (sessenta) meses – o qual ocorrerá em 30 de abril de 2020 -, não haverá renovação do convenio coletivo por adesão ao qual seu contrato está vinculado e, consequentemente, seu vínculo com a Fundação se encerrará, não havendo mais obrigações relacionadas a assistência à saúde por parte da notificante. (ID 61269196). Como se vê, o fundamento da conduta da requerida foi o cumprimento de determinação imposta pela entidade governamental que regula e fiscaliza a sua atividade. Este juízo não detém competência para apreciar os atos administrativos emanados pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo que de forma incidental, porquanto esta tem foro de prerrogativa na Justiça Federal (art. 109, I, da CF). O que se percebe, portanto, é que, diversamente do alegado na inicial, a empresa requerida não rompeu com o vínculo de forma unilateral, mas ficou impossibilitada de renovar o convênio de adesão existente com o Sindicado dos Médicos do Distrito Federal – SINDIMÉDICOS/DF. Isso porque, a ANS compreendeu, com base no artigo 2o da Resolução Normativa – RN n. 137, de 14 de novembro de 2006, que as empresas de autogestão não podem prestar serviços para terceiras estranhas ao seu quadro de associados. Isto é, fez uma interpretação restritiva do dispositivo. Vejamos a regra: Art. 2o Para efeito desta resolução, define-se como operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão: I – a pessoa jurídica de direito privado que, por intermédio de seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, opera plano privado de assistência à saúde exclusivamente aos seguintes beneficiários: a) sócios da pessoa jurídica; (Redação dada pela RN no 148, de 2007). b) administradores e ex-administradores da entidade de autogestão; (Redação dada pela RN no 148, de 2007). c) empregados e ex-empregados da entidade de autogestão; (Redação dada pela RN no 148, de 2007). d) aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à entidade de autogestão; (Redação dada pela RN no 148, de 2007). e) pensionistas dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN no 148, de 2007). f) grupo familiar até o quarto grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, criança ou adolescente sob guarda ou tutela, curatelado, cônjuge ou companheiro dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores. (Redação dada pela RN no 355, de 2014). Logo, a Associação dos Servidores do Ministério da Fazenda não pode prestar serviços para os associados do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDIMÉDICOS/DF. O raciocínio parece ser bem lógico e, em consequência, impede o acolhimento da pretensão do autor de manutenção do vínculo contratual. Outrossim, registro que, conforme o noticiado nos autos pela requerida, este tema já está em análise junto à Justiça Federal, onde, inclusive, foi determinada a manutenção/prorrogação provisória do convênio existente entre o Sindimédicos/DF e a Assefaz e dos contratos de plano de saúde dele decorrentes (ID 66729023 - Pág. 2). Por fim, no que tocante à litigância de má-fé, não podemos olvidar que para que seja aplicada a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil é necessário que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Noutro giro, não é admissível a punição do autor pelo simples fato do ajuizamento de uma ação de conhecimento, caso contrário estar-se-ia aplicado uma forma de responsabilidade objetiva, por se desprezar o elemento volitivo, bem como o punindo pelo acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF). Por essas razões, a improcedência do pedido é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado. Em consequência, resolvo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, os quais fixo, com base na razoabilidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. (Acórdão n.1017279, 20170110021526APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 840/842) O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação, ou seja, 15.04.2020 (art. 85, § 2o, do CPC) e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, ainda não apreciado, pois não houve a demonstração de que a parte possui situação financeira compatível com a postulação de assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na petição constante no ID 20699716, o Apelante, em sede de requerimento, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, como fundamento do recurso de apelação alega que: (a) na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer movida pelo ora Apelante em desfavor da Apelada com vistas a ser mantido no plano de saúde contratado; (b) o Apelante se encontra em tratamento médico para câncer, sendo que o encerramento do serviço antes da alta médica e término do tratamento se mostram em dissonância com os princípios contratuais da boa-fé e a própria função do contrato (direito à saúde); (c) inexiste nos autos documento comprobatório que indique que a ANS exigiu o encerramento do convênio ora em comento; (d) a notificação transcrita no bojo da sentença foi elaborada única e exclusivamente pela Apelada; (e) as alterações e restrições trazidas pela RN 137/2006 não se aplicam ao caso, tendo em vista o art. 22 da referida normativa; (f) o próprio plano regulamentou a questão para a continuidade de planos adquiridos antes da edição da normativa; (g) a Apelada rescindiu unilateralmente o contrato; (h) não existe preferência a prazo de vigência do contrato, sendo a rescisão imotivada e injustificada; (i) de acordo com uma interpretação sistemática e teleológica da Lei 9.656/98, em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, conclui-se que existe a garantia de continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, o que deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo. Por fim, pugna genericamente seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja provida a apelação. Preparo pago, constante do ID 20699718. Contrarrazões ofertadas (ID 20699725). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, característica deste ato processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELO. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a apelo. 2. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão e contradição na decisão porque a matéria objeto do pedido foi devidamente enfrentada e julgada, ao concluir-se pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC. 3. A discussão a respeito do mérito da apelação, onde se discute a propriedade da Terracap sob a área em litígio, não pode ser enfrentada, sob pena de se incorrer em supressão de instância. A questão em análise, portanto, restringi-se à probabilidade do provimento recursal aliada à presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4.Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria, visto que somente têm cabimento para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (CPC, 1.022, II). 5. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão n.966014, 20160020324133PET, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 214/244) No presente caso, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois, ainda que o Apelante tenha apontado seu quadro de saúde, por intermédio do laudo constante no ID 20699719, existe controvérsia a respeito do convênio firmado, já que Apelante afirma que não há previsão expressa, e, por outro lado, o Apelante informa que o convênio entre Sindimedicos e a Fundação Assefaz tinha previsão de encerramento para o dia 30.04.2020 e sem possibilidade de renovação, por expressa determinação da ANS. Além disso, a despeito da situação de saúde inspirar cuidados, tem-se que o Apelante não se encontra em risco de vir à óbito, conforme se depreende do laudo colacionado no ID 20699719, razão pela qual se pode aguardar o deslinde da Apelação, até mesmo porque parte do pedido de tutela, em sede de efeito suspensivo, confunde-se com o mérito da apelação, onde será dirimida a questão relativa à natureza e aos limites do tratamento pleiteado, bem como ao alcance da obrigatoriedade de cobertura. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e se intimem. Brasília, 27 de outubro de 2020 10:18:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador